Tribunal: TJMT
Processo: 0002367-96.2010.8.11.0023
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002367-96.2010.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA TRANSMONTANA S/A. - CNPJ: 57.635.401/0003-05 (APELADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 01.840.707/0003-30 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 01.840.707/0003-30 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TRANSMONTANA S/A. - CNPJ: 57.635.401/0003-05 (APELANTE), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR - PROVIDO. RÉU - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PERÍCIA REALIZADA EM AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – SENTENÇA TRASITADA EM JULGADO – REDISCUSSÃO DO LAUDO – INVIABILIDADE – PREJUÍZOS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AUTOR VENCEDOR EM PARTE DOS PEDIDOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

É vedado rediscutir a perícia que atesta o prejuízo causado ao autor pelo réu se já transitou em julgado a sentença que homologou o laudo em Ação Cautelar de Produção Antecipada de Prova.

O dano material efetivamente comprovado tem de ser indenizado.

Havendo condenação, o arbitramento da verba honorária é sobre esse valor, em observância à ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2°, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Indenização por Danos Materiais julgada parcialmente procedente para condenar a ré em R$72.399,75 de reparação à autora, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data de cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (ID. 213510673 - Pág. 24). Diante da sucumbência recíproca, os ônus decorrentes do processo foram distribuídos em 50% para cada litigante, sendo os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante atualizado da causa.

A ré aduz que a sentença está embasada em laudo técnico totalmente equivocado.

Diz também que o Juízo de origem desconsiderou as declarações de todas as testemunhas, de insubsistência das alegações apresentadas na inicial.

A autora, por sua vez, argumenta que, apesar de sucumbir apenas em parte das suas pretensões, foi condenada a pagar honorários de 10% sobre a quantia atribuída à lide, quando deveria ser sobre a parcela em que foi vencida, já que cada pedido tem valor certo. Ressalta, por fim, que esse cálculo é simples.

Contrarrazões nos IDs. 213509756 e 213509758.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora alega que sua escavadeira tipo PC-150SE foi danificada em virtude da baixa qualidade das peças de reposição que usou, adquiridas da ré, portanto faria jus à reparação por danos materiais.

A ré, por sua vez, impugna o laudo pericial, cuja conclusão é a seguinte:

“Pela análise detalhada dos autos analisados na Vara de Peixoto de Azevedo – MT, e considerando as condições adversas existente na oficina até o dia da perícia, condição esta, que acelerou o processo de ferrugem das peças desmontadas, ficou confirmado que as peças não saíram do local, isto é, da Oficina Mecânica em que desmontada, ate a chegada do perito (tempo e hora) que combinadas com os exames realizados (condições das peças danificadas), mostrou que se passaram um longo tempo parada como acima informado. Portanto, não foi constatado que houve montagem incorreta, falta de lubrificante, nem de parafusos soltos mas sim que
foi utilizados rolamentos de segunda linha – não original/genuíno, condição determinante que provocou a quebra dos dois rolamentos da escavadeira hidráulica Komatsu = PC 150 SE, e os demais danos indicados nos autos e laudo
”.

Na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Prova n. 0002368-81.2010.8.11.0023, ID 49343017, fls. 3 a 12, as mencionadas peças foram submetidas à perícia, os assistentes técnicos de ambas as partes foram ouvidos em juízo, e em 27-2-2014 houve a homologação por sentença (ID. 213510673 - Pág. 18) que transitou em julgado em 25-6-2014, conforme certidão com ID. 213510673 - Pág. 19.

Desse modo, essa prova não comporta mais questionamentos.

Assim, é evidente o dever de indenizar os gastos de R$72.399,75 comprovados no ID. 213510655 e não refutados por nenhum dos litigantes nenhuma das Apelações.

Em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios, o parâmetro a ser usado deve obedecer à ordem de preferência descrita no §2º do art. 85 do CPC, qual seja, o valor da condenação; caso não haja condenação, o proveito econômico obtido; não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

Por conseguinte, nestes autos têm de ser fixados sobre o montante estabelecido para o proveito econômico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AUTOR VENCEDOR EM PARTE DOS PEDIDOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – APLICAÇÃO DO ART. 85, §2°, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo condenação, utiliza-se esse parâmetro para o arbitramento da verba honorária, em observância à ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2°, do CPC.

“Na sucumbência recíproca, são proporcionalmente distribuídas as custas judiciais e arbitrados os honorários a serem pagos integralmente aos respectivos advogados”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, n. 1007726-96.2023.8.11.0041 - DJE de 1º-8-2023)
”. (TJMT, N.U 1024092-84.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 23-8-2023, DJE de 24-8-2023).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES PERCENTUAIS. ORDEM DECRESCENTE DE PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

2. No caso concreto, é impositivo o arbitramento da verba honorária sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

3. Agravo interno a que se nega provimento”
. (STJ, AgInt no AREsp 1853151/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 11-10-2021, DJe de 18-10-2021).

E ainda:

AgInt no AREsp 1755604/PR;

AgInt no AREsp 1534083/MS;

AgInt no AgInt no AREsp 1733166/SP.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso da ré e majoro os honorários devidos ao advogado da autora de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Dou provimento
ao Recurso da autora para determinar que a verba honorária seja calculada sobre os R$161.920,00 relativos ao proveito econômico. Atualização conforme definido na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024